Tribunal: STF
Processo: Rcl 57304
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação proposta pelo Município de São José dos Campos contra decisão proferida pela 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 10746-17.2018.5.15.0045, a qual teria violado o decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), bem como a tese fixada no Tema 246-RG (RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017).



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1, fls. 2-8):



    “Trata-se, em resumo, de demanda trabalhista, por meio do qual reivindica a parte autora todas as verbas laborais que entende de direito. 



    Para tanto, indica o Município como um dos integrantes do polo passivo da relação trabalhista em questão, sob o fundamento de haver responsabilidade subsidiária com a primeira reclamada naqueles autos, com supedâneo no Enunciado da Súmula nº 331 do TST. 



    Regulamente citado, o Município ofertou contestação, arguindo a prejudicial da prescrição e, no mérito, sustentou a inexistência de responsabilidade subsidiária ante a fiscalização realizada do contrato administrativo. Impugnou, ainda, todas as verbas trabalhistas pleiteadas na exordial. Pugnou, ao final, pela improcedência do pedido. 



    A r. sentença prolatada pelo MM. Juízo a quo julgou procedente em parte o pedido formulado e condenou subsidiariamente o Município de São José dos Campos, com espeque na Súmula nº. 331 do TST. 



    O TRT da 15ª Região, por sua vez, manteve a referida sentença. 



    Não se conformando com o v. acórdão, o Município apresentou Recurso de Revista, haja vista que a combatida decisão oriunda do TRT da 15ª Região, ao condenar o Município de forma subsidiária divergiu do disposto na parte final do item V da Súmula 331 deste Colendo TST, afrontou os termos do artigo 71, §1º, da Lei Federal nº 8.666/93 e artigo 818, inciso I, da CLT e ofendeu direta e literalmente o artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal. 



    Tendo sido recebido parcialmente o Recurso de Revista do Município pelo C. TST, foi apresentado o competente recurso de Agravo de Instrumento pela Municipalidade, que, por sua vez, teve negado seu seguimento através de Decisão Monocrática no TST. 



    Contra a referida Decisão Monocrática no TST, foi apresentado recurso de Agravo de Interno pela Municipalidade.



    Sobreveio, então, o v. acórdão oriundo da Terceira Turma Julgadora do C. TST, o qual, com efeito, negou provimento ao Agravo em Agravo de Instrumento em Recurso de Revista do Município, mantendo-se a condenação subsidiária do Município de São José dos Campos (…).



    Todavia, o supracitado acórdão proferido pela Terceira Turma julgadora do TST desrespeita à autoridade deste E. STF consubstanciada no Tema 246 (RE nº. 760.931), como se passa a expor. 



    (…). Em que pese o entendimento da Terceira Turma do C. TST, a referida decisão merece reforma, haja vista que, além de CAUSAR IMENSURÁVEL prejuízo ao Município de São José dos Campos, o v. acórdão ora guerreado afronta diretamente a tese supracitada, a qual foi fixada no bojo do RECURSO EXTRAORDINÁRIO nº. 760.931. 



    Isso porque, como há de observar, o v. acórdão reclamado, de forma genérica, automática e objetivamente reconheceu a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelo mero inadimplemento das obrigações trabalhistas da empresa contratada. 



    No entanto, analisando os votos proferidos pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do mérito do referido Recurso Extraordinário, depreende-se que foram adotados os seguintes parâmetros pelos Ministros da Suprema Corte: (i) o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado não atrai a responsabilidade do poder público contratante; (ii) para que se configure a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, é necessária a comprovação inequívoca de sua conduta culposa e causadora de dano aos empregados do contratado; e (iii) é indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa. 



    Por outro lado, os Ministros desta Suprema Corte repudiaram expressamente qualquer regime que transfira ao poder público o ônus de comprovar que não adotou conduta culposa, comissiva ou omissiva, causadora do resultado danoso aos empregados. 



    Em recente decisão proferida nos embargos de declaração opostos no referido caso, os Ministros do STF reafirmam que a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade. 



    (…). Não restam dúvidas, portanto, que a imputação da culpa in vigilando ou in elegendo à Administração Pública, por suposta deficiência na fiscalização da fiel observância das normas trabalhistas pela empresa contratada, somente pode acontecer nos casos em que se tenha a efetiva comprovação da ausência de fiscalização. 



    Não se pode considerar válida a interpretação que cria uma culpa presumida da Administração Pública. A Administração Pública não pode responder pelas dívidas trabalhistas da empresa contratada a partir de qualquer tipo de presunção, somente admitindo que isso ocorra caso a condenação esteja inequivocamente lastreada em elementos concretos de prova da falha da fiscalização do contrato. 



    A alegada ausência de comprovação em juízo da efetiva fiscalização do contrato não substitui a necessidade de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido. 



    Nesses termos, é possível que a Administração Pública responda pelas dívidas trabalhistas contraídas pela empresa contratada e que não foram pagas, desde que o reclamante comprove, com elementos concretos de prova, que houve falha concreta do Poder Público na fiscalização do contrato, o que, contudo, não ocorreu na hipótese dos autos. 



    In casu, a autoridade reclamada não empreendeu análise da espécie fática, tratando o caso apenas em abstrato, com mais um episódio da recorrente controvérsia gerada pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas pelos contratados pela Administração Pública. Como se vê do julgado, o v. acórdão reclamado, de forma genérica, automática e objetivamente reconheceu a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelo mero inadimplemento das obrigações trabalhistas da empresa contratada.



    Desse modo, não restam dúvidas que o v. acórdão guerreado afrontou diretamente a tese fixada pelo STF em sede de repercussão geral no bojo do RECURSO EXTRAORDINÁRIO nº. 760.931. 



    Em outros termos, a referida decisão contraria o entendimento proferido por esta Corte no julgamento da ADC 16, que julgou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93, e, consequentemente, do RE nº. 760.931, paradigma da repercussão geral. Isto porque, como explicado, a presunção de culpa in vigilando ou in eligendo vai de encontro ao entendimento firmado nos citados paradigmas.”.



    Requer, ao final, “a concessão de medida liminar, inaudita altera pars, de modo a evitar a ocorrência de um dano irreparável ao erário, devendo ser suspensa a decisão proferida pelo Tribunal reclamado até o final do julgamento desta.”. No mérito, pede “seja esta julgada totalmente procedente para cassar todas as decisões proferidas nos autos do processo nº. 0010746-17.2018.5.15.0045 (Reclamação Trabalhista), porque em desacordo com o Tema 246 (RE nº. 760.931), desse E. STF, procedendo essa Corte, pela Turma competente, o julgamento do pedido, afastando-se a responsabilidade subsidiária indevidamente fixada pela Justiça do Trabalho por presunção de culpa.”. (eDoc. 1, fl. 12).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”.



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 8/12/2022. Conforme informação obtida no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, foi publicado acórdão denegatório do agravo interno no agravo de instrumento em recurso de revista em 11/11/2022, não havendo certificação de trânsito em julgado até a presente data. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros. 



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16”. 



    No caso concreto, a 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo interno no agravo de instrumento no recurso de revista interposto pela parte autora, em consequência, manteve a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região que atribuiu responsabilidade subsidiária ao município reclamante. Veja o acórdão impugnado (eDoc. 12, fl. 1):



    “AGRAVO. RECURSO DE REVISTA COM AGRAVO. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. QUESTÃO DECIDIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 760.931-DF. TEMA Nº 246 DE REPERCUSSÃO GERAL. CULPA IN VIGILANDO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DOS DEPÓSITOS DO FGTS NO CURSO DO PACTO LABORAL. Não merece provimento o agravo que não desconstitui os fundamentos da decisão monocrática pela qual foi mantida a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, com amparo na aplicação da Súmula nº 331, item V, do TST. 



    Agravo desprovido.”. 



    Destaco, ainda, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados pelo Tribunal Regional (eDoc. 6, fls. 4-6):



    “Recurso do município reclamado 



    1. Responsabilidade subsidiária. Abrangência.



    Pretende o segundo reclamado a exclusão de sua responsabilidade subsidiária. Razão não lhe assiste. Na verdade, o recurso encontra-se em confronto com o item V da Súmula 331 do C. Tribunal Superior do Trabalho, segundo o qual os ‘entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada’. 



    Incontroverso que a reclamante, através do primeiro reclamado, prestou serviços para o Município em razão da celebração de contrato de prestação de serviços com o intuito de atender a demanda por procedimentos oftalmológicos para os usuários do Sistema Único de Saúde. 



    A prestação de serviço público de saúde é atividade típica do Estado, prevista constitucionalmente. Assim, o primeiro reclamado atuou como ‘longa manus’ do Município que indiretamente, acabou se beneficiando da força de trabalho dos empregados dele, ainda que a reclamante não tenha atuado exclusivamente em seu favor, o que atrai a incidência do item V da Súmula 331 do C. Tribunal Superior do Trabalho. 



    É verdade que, ao apreciar a ADC nº 16, da relatoria do Ministro Cezar Peluzo, o Colendo Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do § 1º do art. 71 da Lei nº 8.666/93 e firmou entendimento no sentido de que, diante de tal norma, os entes públicos não podem ser responsabilizados, automaticamente, de forma subsidiária, pelas obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais das empresas por eles contratadas, pelo simples inadimplemento de tais obrigações, nos termos do v. acórdão assim ementado: (…).



    No caso em exame, a prova produzida induz à convicção de que o segundo reclamado agiu com culpa para a ocorrência do inadimplemento das obrigações trabalhistas da reclamante, originariamente de responsabilidade da primeira reclamada.



    Com efeito, a r. sentença reconheceu o direito da reclamante ao recebimento de saldo de salário, aviso prévio, 13º salário proporcional, férias indenizadas acrescidas do terço constitucional e diferenças de FGTS. 



    Ora, o simples fato de a sentença ter deferido diferenças em relação FGTS, parcela exigível mensalmente, é prova cabal de que não houve efetivamente fiscalização, pois, se tivesse havido, não existiriam verbas a este título a serem pagas.



    Assim, o Município omitiu-se culposamente, incidindo em culpa in vigilando, o que atrai sua responsabilidade subsidiária, por aplicação do artigo 37, § 6º, da CF e dos arts. 186 e 927 do Código Civil, pelo inadimplemento dos direitos trabalhistas da reclamante. 



    Constatada, por meio da prova produzida, a culpa do segundo reclamado pelo inadimplemento dos direitos trabalhistas da reclamante, sua responsabilização subsidiária se impõe. 



    Em relação às parcelas, a responsabilização subsidiária abrange todas elas, mesmo as indenizatórias e punitivas, além dos benefícios previstos em normas coletivas firmadas com a prestadora de serviços, recolhimentos previdenciários e de imposto de renda (CC, artigo 944). 



    Nesse sentido, aliás, o entendimento cristalizado no item VI da Súmula 331 do C. TST, in verbis: ‘A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral’. 



    Mantenho.”. 



    No particular, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em caso essencialmente idêntico ao presente, em julgado cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento”. (Rcl 28.459 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 7.2.2020).



    Por derradeiro, ressalto que não é o caso de sobrestamento do processo com base no reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional referente ao Tema 1.118 - ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadoras de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246). 



    É que, na hipótese, não há, até a presente data, a interposição de recurso extraordinário na origem, o que impossibilita a determinação de sobrestamento, visto que o Relator do RE 1.298.647, leading case do Tema 1.118 da Repercussão Geral, não ter proferido ordem expressa de suspensão nacional de todos os processos com idêntica controvérsia no precedente paradigma. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à parte Reclamante (TST-Ag-RRAg-10746-17.2018.5.15.0045).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de dezembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente